Tribunal: TJSP
Processo: 1052866-20.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. (i) Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c ressarcimento. Empresa contratante que busca a declaração de inexigibilidade de cobranças relativas a multa por resilição contratual e faturas decorrentes de linhas telefônicas não contratadas, mais indenização por danos morais em razão da inscrição de seus dados em cadastro de

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. (i) Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c ressarcimento. Empresa contratante que busca a declaração de inexigibilidade de cobranças relativas a multa por resilição contratual e faturas decorrentes de linhas telefônicas não contratadas, mais indenização por danos morais em razão da inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes. (ii) Sentença de procedência, declarada a inexigibilidade da cobrança da multa contratual, com condenação da ré, prestadora de serviços, ao pagamento de indenização de R$10.000,00 por danos morais. (iii) Insurgência da ré. Irresignação impróspera. (iii.1) Relação entabulada entre as partes de nítida natureza consumerista, à luz da Teoria Finalista Mitigada. (iii.2) Multa indevida. Contrato firmado pelo prazo original de 24 (vinte e quatro) meses. Cancelamento do contrato solicitado já depois de esgotado o prazo contratual, na vigência de prorrogação automática do negócio jurídico. Inexistência de rescisão antecipada a justificar a incidência de multa por cancelamento precoce e imotivado dos serviços. Outrossim, firme na iterativa jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que a renovação automática do contrato não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização. (iii.3) Danos morais verificados. Súmula no 227 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica em razão da indevida inscrição de seus dados em rol de maus pagadores. Indenização bem abalizada para as circunstâncias do caso concreto. (iv) Apelo da autora. Irresignação que prospera. (iv.1) Reconhecido o documento de fls. 121/133 como inidôneo à prova da contratação de linhas telefônicas adicionais, é inexorável concluir pela inexigibilidade das faturas cobradas pela ré em relação a tais linhas. Decreto de procedência que, por isso, deve contemplar também o pedido de declaração de inexigibilidade das faturas constantes de fls. 38 e 39. (v) Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido. Verba honorária de sucumbência majorada.